Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-12.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001665-12.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Citação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIELA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 055.290.841-09 (RECORRENTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001665-12.2025.8.11.0055

Embargos de Declaração n.°
1001665-12.2025.8.11.0055

Embargante:

Gabriela Fernandes de Oliveira

Embargado:
Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por consumidora contra acórdão que deu provimento ao recurso da fornecedora, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por dano moral, decorrente de suposta inclusão indevida em cadastro de inadimplentes. A embargante alega omissão na análise de seus pedidos, em especial quanto às provas digitais apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm cabimento apenas quando a decisão apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no presente caso.

4.

O acórdão impugnado enfrentou de forma fundamentada as provas e argumentos relevantes, concluindo que não houve comprovação suficiente de que o boleto quitado foi emitido por canal oficial da instituição financeira.

5.

As provas apresentadas pela embargante, consistentes em telas sistêmicas, foram corretamente valoradas como unilaterais e insuficientes, por não estarem acompanhadas de elementos externos que confirmassem a alegada relação jurídica.

6.

O inconformismo da parte embargante decorre da insatisfação com o resultado do julgamento, e não da existência de vício sanável por meio de embargos de declaração.

7.

A jurisprudência reconhece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e contenha motivação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de análise expressa de todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão estiver devidamente fundamentada e apresentar motivação suficiente para o convencimento do julgador.

2.

Provas unilaterais, como telas sistêmicas não corroboradas por outros documentos, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica controvertida.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001665-12.2025.8.11.0055

Embargos de Declaração n.°
1001665-12.2025.8.11.0055

Embargante:

Gabriela Fernandes de Oliveira

Embargado:
Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Gabriela Fernandes de Oliveira
.

Ação:
Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes.

Origem:
Juizado Especial de Tangará da Serra

Sentença
(Id. 305564393): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira a restituir a autora o montante de R$ 1.830,00 (mil oitocentos e trinta reais) e julgou improcedente o pedido de indenização a titulo de danos morais.

Acórdão
(Id. 330118890): conheceu do recurso interposto por
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda e
deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos feitos na inicial
.

Embargos de Declaração
(Id. 331446355):

a embargante alega que existe omissão no acórdão, sob o fundamento de que não foram analisados todos os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 334367850): defende a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001665-12.2025.8.11.0055

Embargos de Declaração n.°
1001665-12.2025.8.11.0055

Embargante:

Gabriela Fernandes de Oliveira

Embargado:
Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Não procede a tese da autora de que o boleto não deveria ter sido compensado de forma imediata. As regras do sistema bancário preveem que a compensação pode ocorrer em
até dois dias úteis
, sendo a liquidação em minutos uma possibilidade eventual. Assim, a compensação imediata não caracteriza falha na prestação de serviço, porquanto respeitado o prazo regulamentar aplicável, não podendo a instituição financeira responder por ato consequente de culpa exclusiva do consumidor.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026